Tribunal: TJES
Processo: 5010109-93.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010109-93.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: YURI OLIVEIRA DOS SANTOS FRANCA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. POSTERIOR DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS, QUE DEVEM SER RESSARCIDOS NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS ALHEIOS AO MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5010109-93.2023.8.08.0030

Recorrente: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Recorrido: YURI OLIVEIRA DOS SANTOS FRANCA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. POSTERIOR DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS, QUE DEVEM SER RESSARCIDOS NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS ALHEIOS AO MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, NEGOCIOU JUNTO A PRIMEIRA REQUERIDA (INNOVA CELULARES), UM APARELHO CELULAR IPHONE 13, PELO VALOR DE R$ 3.800,00, SENDO QUE O PAGAMENTO SE DARIA COM O CELULAR DO REQUERENTE DE ENTRADA, UM IPHONE 11 POR R$ 2.000,00 E O SALDO RESTANTE DE R$ 1.800,00 EM 6 X DE R$ 321,92 COM INCIDÊNCIA DE JUROS DA MÁQUINA DA SEGUNDA REQUERIDA, (PAGSEGURO), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.931,52, NO ENTANTO, SUSTENTA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 30.06.2023 O VENDEDOR (INNOVA CELULARES) ENTROU EM CONTATO COM O REQUERENTE, INFORMANDO QUE O APARELHO DADO COMO PARTE DO NEGÓCIO HAVIA APRESENTADO DEFEITO, ENTÃO AMBOS RESOLVERAM DESFAZER O NEGÓCIO. SEGUE NARRANDO A PARTE AUTORA QUE O VENDEDOR SE COMPROMETEU A CANCELAR O VALOR PASSADO NO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO A SEGUNDA REQUERIDA (PAGSEGURO), PARA QUE NÃO HOUVESSE COBRANÇA DAS PARCELAS, NO ENTANTO, NÃO FOI CUMPRIDO, E ASSIM PROCUROU O PROCON PARA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO, BEM COMO UMA RECLAMAÇÃO FEITA NO SITE “RECLAME AQUI”, NA QUAL TROUXE A INFORMAÇÃO DE QUE “O ESTORNO PODE OCORRER NO PRAZO DE ATÉ 60 DIAS OU DUAS FATURAS, TODAVIA, AFIRMA O REQUERENTE QUE O NEGÓCIO FOI CANCELADO HÁ MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS, E OS VALORES CONTINUAM SENDO COBRADOS. DESTA FORMA, JUSTIFICA A PARTE REQUERENTE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA POSTULANDO EM SEDE LIMINAR O RESSARCIMENTO EM DOBRO DO VALOR DE R$ 1.287,68, BEM COMO QUE SEJA BLOQUEADO O VALOR NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS REQUERIDOS VIA SISBAJUD, ALÉM DE QUE A SEGUNDA REQUERIDA SEJA OBRIGADA A CANCELAR EFETIVAMENTE A COMPRA E SUSPENDA A COBRANÇA DAS DEMAIS PARCELAS E NA ANÁLISE DO MÉRITO REQUER O RESSARCIMENTO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS (R$ 20.000,00).
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA APRESENTA DEFESA ALEGANDO RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO E NAS RAZÕES DE MÉRITO, ADUZ QUE QUE O ÚNICO SERVIÇO PRESTADO POR ELA CONSISTE NO CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO PARA QUE A OPERADORA DO CARTÃO POSSA VERIFICAR/ANALISAR SE IRÁ DEVOLVER AO COMPRADOR/VENDEDOR E COMO MEIO DE PAGAMENTO, PROVIDENCIOU O QUE LHE CABIA A PARTIR DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO, OU SEJA, EFETUOU O CANCELAMENTO IMEDIATO DA TRANSAÇÃO, PORÉM DEVIDO A REVERSÃO DO CHARGEBACK EMITIDO PELO EMISSOR DO CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO NA TRANSAÇÃO, O VALOR FOI REINTEGRADO AO SALDO DO VENDEDOR CORRÉU, SENDO ESTE RESPONSÁVEL POR EVENTUAL RESTITUIÇÃO, REFUTANDO ASSIM A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E AO FINAL PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, DECRETO A REVELIA da parte ré ALEXANDRE REZENDE DA SILVA, nos termos do art. 20, da Lei de n.º 9.099/95 e RATIFICO a Decisão ocorrida no ID 32385736 e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR solidariamente as partes requeridas ALEXANDRE REZENDE DA SILVA e PAGSEGURO INTERNET LTDA., a restituir a parte autora YURI OLIVEIRA DOS SANTOS FRANCA o valor, já em dobro, de R$ R$ 3.863,04 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e quatro centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. b) CONDENAR solidariamente as partes requeridas ALEXANDRE REZENDE DA SILVA 10625847750 e PAGSEGURO INTERNET LTDA., a indenizar a parte autora YURI OLIVEIRA DOS SANTOS FRANCA no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; cujo valor deve ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Proceda a Secretaria com a retificação, para que passe a constar no polo passivo a empresa PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 08.561.701/0001-01. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95. P.R.I.
[...]”. (4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ENSEJASSE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, CONSIDERANDO QUE A REQUERIDA FAZ PARTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO OBJETO DOS PRESENTES AUTOS.
(7). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº. 8.078/90
. COMUNGO,
EM PARTE,
DOS FUNDAMENTOS CONSIGNADOS PELO JUÍZO
A QUO,
EXPLICO. COMO EXPOSTO NA SENTENÇA ORA GUERREADA, (...)
a ré ao atuar como intermediadora de vendas, recebendo comissão para tal, assume o risco de viabilizar negócios entre consumidor e empresas pouco comprometidas, de modo que deve suportar o ônus decorrente da sua atividade na medida de sua responsabilidade, não se acolhendo a tese de que a ré atuou apenas como meio de pagamento, como se fosse apenas um boleto bancário, pois, repita-se, atuou de forma efetiva para a celebração do negócio jurídico, já que sem sua atuação, o negócio não teria sido concretizado (...),
O QUE CONCORDO. É ABSOLUTAMENTE IRRAZOÁVEL A AUTORA ARCAR COM VALORES COBRADOS EM SEU DESFAVOR, MESMO APÓS A PROMESSA DA RÉ ACERCA DA EFETIVAÇÃO DO CANCELAMENTO.
PORÉM,
DISCORDO DO CABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, TENDO EM VISTA QUE A COBRANÇA NÃO SE DEU EM RAZÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE, MAS SIM ACERCA DE UM NEGÓCIO PRETERITAMENTE FIRMADO E POSTERIORMENTE CANCELADO POR PARTE DO AUTOR. ASSIM, ENTENDO QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA, NÃO DEMONSTRA MÁ-FÉ BEM COMO NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR,
POR SI SÓ,
O CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. (
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL).
DE IGUAL MODO, DISCORDO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO
I
MATERIAL INDENIZÁVEL FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE DANOS MAIORES AOS CAUSADOS PELO MERO ABORRECIMENTO PROVENIENTE DE FALHA CONTRATUAL, O QUE NÃO RESTA EVIDENCIADO NO CASO VERTENTE. PORTANTO, ENTENDO PERTINENTE A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA:
1)
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA PARTE AUTORA
NA SUA FORMA SIMPLES. 2)
RETIRAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA PELO JUÍZO
A QUO.
SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(9). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NOS TERMOS SUPRACITADOS. (10). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)